Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721486-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROSANE DO ROCIO MANENTE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rosane do Rocio Manente, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as cirurgias plásticas reparadoras de mastopexia com prótese, dermolupectomia abdominal, cervicoplastia, correção de lipodistrofia cural e lipodistrofia braquial, blefaroplastia superior unilateral e blefaroplastia inferior unilateral, conforme prescrito pelos médicos assistentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa” (ID 95431125 do processo n. 0710638-29.2021.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 27013910), afirma que a agravada, beneficiária de plano de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, solicitou autorização para realização de “correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana e membros superiores/inferiores, dermatocalaze ou blefarocalaze exérese – unilateral, enxerto composto, dermolipectomia para correção de abdome em avental e reconstrução da mama com prótese e/ou expansor”, o que foi negado pela operadora. Alega que, para reparação pós cirurgia bariátrica, os únicos procedimentos de cobertura obrigatória são a cirurgia de diástase dos retos-abdominais e a dermolipectomia, consoante orientação da ANS prevista na DUT n. 18 (Anexo II da Resolução Normativa n. 428). Sustenta não ter sido demonstrado o caráter de urgência/emergência das intervenções cirúrgicas solicitadas. Cita julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que considerou ser taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS. Assim, em suas palavras, a referida listagem não é passível de ampliação para se exigir o cumprimento de obrigações não contempladas na legislação ou no contrato. Considera excessiva a multa cominatória fixada na decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja reduzida, fixando-se prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 27013911). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes esses requisitos. A análise inicial dos autos de origem indica que a autora, ora agravada, é beneficiária do plano privado de assistência à saúde operado pela Amil Assistência Médica Internacional S.A., com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia (ID 94989123). Observa-se que os relatórios médicos anexados à petição inicial apontam que a paciente, que tem 63 (sessenta e três) anos de idade, foi submetida a gastroplastia redutora em 18/9/2018 para tratamento de obesidade mórbida, e necessita de cirurgias reparadoras para correção de lipodistrofias de tronco e excesso de flacidez na pele, situação que repercute em sua saúde mental/emocional (IDs 94989125, 94989133, 94989134, 94989137 e 94989138). A autorização para realização dos procedimentos cirúrgicos foi negada pelo plano de saúde, com as seguintes justificativas: “o procedimento solicitado não está previsto no Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar” e “o procedimento em questão não preenche as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar”. Em outros termos, a recusa não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta inobservância às orientações e critérios estabelecidos pela ANS para a realização das cirurgias solicitadas. Nesse ponto, é necessário destacar que, em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois a referida listagem representa apenas referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida por essas empresas, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, especialmente se há indicação técnica de especialista. Registre-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que é lícita a recusa de cobertura de tratamento/procedimento não abrangido por disposição contratual ou no rol editado pela autarquia. No entanto, esse precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Além disso, não se trata de entendimento majoritário da Corte de Cidadania, considerando a existência de decisões posteriores da Terceira Turma que reconhecem o caráter exemplificativo da listagem editada pela ANS. No caso concreto, há elementos capazes de evidenciar, nesta análise preliminar, a peculiaridade da situação e a necessidade de realização das cirurgias recomendadas pelos profissionais de saúde que assistem a autora/agravada, pois os relatórios médicos indicam que esses procedimentos têm caráter reparador e funcional, ou seja, não têm natureza meramente estética. Ademais, o relatório da profissional especialista em dermatologia atesta a urgência da intervenção cirúrgica. Essa situação foi exposta na fundamentação da decisão agravada: Sobre o tema apresentado, é preciso deixar claro que é entendimento deste juízo de que, em regra, não há urgência no deferimento do pedido para compelir a seguradora de saúde a custear a cirurgia plástica reparadora, pós bariátrica. Isso porque, normalmente a perda de peso é alcançada após anos de tratamento, razão pela qual não se poderia falar em perigo, caso a decisão não seja proferida de imediato, antes mesmo da prévia realização do contraditório. Também em regra, da não realização imediata da cirurgia não ressai riscos significativos de morte ou lesão permanente à integridade física ou emocional da paciente, que não se possa aguardar ao menos o trâmite do processo e a análise do pedido em juízo exauriente. O caso dos autos, porém, apresenta-se diferente e autoriza uma análise diversa. Isso porque, mesmo em sede liminar, a parte autora logrou comprovar que ela já possuía uma condição psíquica delicada, antes mesmo da realização da cirurgia bariátrica, e que o excesso de pele agravou ainda mais sua condição de saúde, levando-a a apresentar quadros graves de ansiedade, depressão, insônia. A autora apresentou laudos de dermatologista, psiquiatra e cirurgião plástico, que apontam pela necessidade da realização da cirurgia, inclusive de forma urgente. Além disso, o plano de saúde já lhe custeou uma cirurgia de abdominoplastia em 15/6/2021, provavelmente em razão do excesso de pele gerado pela cirurgia bariátrica. Desse modo, não há razão para não se autorizar as demais correções pretendidas, pelo menos motivo. Não se justifica, portanto, a autorização apenas parcial do requerimento, quando o motivo para a cobertura é o mesmo. Dessa maneira, o quadro apresentado é bastante peculiar e autoriza a concessão do pedido, tendo-se comprovado que há urgência na concessão do pedido, como fator de reequilíbrio emocional da paciente. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar. Para além desse aspecto, não se extrai qualquer abusividade ou desproporcionalidade no valor atribuído pela decisão agravada a título de multa, medida coercitiva que somente será aplicada caso o agravante descumpra injustificadamente o comando judicial. Também não se verifica exiguidade no prazo de dez dias úteis estabelecido para que autorize e realize os procedimentos em questão, o que afasta a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisito essencial ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, tendo em vista a possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de improcedência dos pedidos apresentados na petição inicial, com base no art. 302, I, do CPC. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora